Tribunal: TJPA
Processo: 0807467-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807467-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDI DE MENDONCA FILHO

AGRAVADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJUNTO EUCLIDES FIGUEIREDO, ELIANE DE FATIMA MENDES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0807467-59.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDI DE MENDONÇA FILHO
(ADVOGADO CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO)

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CONJUNTO EUCLIDES FIGUEIREDO E ELIANE DE FÁTIMA MENDES DE SOUSA
(ADVOGADO RODRIGO ALAN ELLERES MORAES E PATRICIA GUIMARÃES DA ROCHA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edi de Mendonça Filho contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença promovida por Associação Comunitária do Conjunto Euclides Figueiredo e Eliane de Fátima Mendes de Sousa, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito, com a intimação da parte autora para apresentação de contas. O agravante alega desídia da parte exequente desde 2017, invocando os arts. 921, §1º, e 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença em razão da alegada inércia da parte exequente por período superior a dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do tempo, mas a demonstração inequívoca de inércia do credor em impulsionar o feito, o que não se verifica quando os autos permanecem conclusos para decisão.

4.

A paralisação do processo por período significativo, por si só, não caracteriza desídia da parte exequente quando a morosidade decorre de movimentação interna do Juízo.

5.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência e legislação aplicáveis, ao concluir pela ausência de prescrição intercorrente e determinar a apresentação de contas.

6.

A simples interposição do agravo não justifica a imposição de multa por caráter protelatório, devendo a medida ser aplicada com cautela, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia da parte exequente após ciência da suspensão e do transcurso do prazo legal, não se caracterizando quando os autos permanecem conclusos para decisão. 2. O simples decurso de tempo sem impulso processual não implica, por si só, desídia da parte exequente, quando não demonstrada sua responsabilidade pela paralisação do feito. 3. A aplicação da multa por interposição de recurso com caráter protelatório demanda análise cautelosa e não se presume apenas com a interposição do agravo.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §5º; 921, §1º; 924, V; 1.021, §4º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807467-59.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDI DE MENDONÇA FILHO
(ADVOGADO CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO)

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CONJUNTO EUCLIDES FIGUEIREDO E ELIANE DE FÁTIMA MENDES DE SOUSA
(ADVOGADO RODRIGO ALAN ELLERES MORAES E PATRICIA GUIMARÃES DA ROCHA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Edi de Mendonça Filho
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada por Associação Comunitária do Conjunto Euclides Figueiredo e Eliane de Fátima Mendes de Sousa, em desfavor de Edi de Mendonça Filho – indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito e concedendo prazo para a parte autora apresentar contas.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que, após a intimação da parte autora/agravada em 2017 para manifestação em cinco dias, esta permaneceu inerte por período superior a dois anos, sem qualquer diligência no sentido de impulsionar o feito, o que configuraria, segundo sustenta, prescrição intercorrente nos termos dos arts. 921, §1º, e 924, V, do CPC.

Defende que o decurso temporal sem movimentação processual, imputável à parte exequente, caracteriza desídia e afronta ao princípio da duração razoável do processo, sendo a prescrição intercorrente matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser reconhecida de ofício pelo Juízo (art. 337, § 5º, CPC).

Sustenta, ainda, que o magistrado de origem incorreu em
error in judicando
ao afastar a prescrição intercorrente com base em fundamentos não aplicáveis à espécie

requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e determinando-se o arquivamento da ação, com a concessão do benefício da justiça gratuita.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807467-59.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EDI DE MENDONÇA FILHO
(ADVOGADO CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO)

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CONJUNTO EUCLIDES FIGUEIREDO E ELIANE DE FÁTIMA MENDES DE SOUSA
(ADVOGADO RODRIGO ALAN ELLERES MORAES E PATRICIA GUIMARÃES DA ROCHA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se ocorreu prescrição intercorrente no cumprimento de sentença da ação de prestação de contas.

No caso, o agravante demonstrou sua tese apontando a suposta inércia desde 2017 e invocando precedentes estaduais. Por sua vez, os agravados sustentaram que a paralisação coincidiu com período em que os autos se encontravam conclusos para decisão, circunstância expressamente registrada pelo magistrado, além de enfatizarem o descumprimento de determinações judiciais pelo réu.

Desse modo, entendo que não restou configurada a prescrição intercorrente. O simples transcurso temporal não basta: exige-se a inércia do credor em prosseguir no feito. Não havendo causa atribuível ao credor

e existindo movimentação interna do processo concluso para decisão, não se pode imputar desídia à parte exequente.

Logo, a decisão agravada, ao afastar a prescrição e determinar a apresentação de contas no prazo legal, encontra-se em conformidade com a legislação e com a jurisprudência consolidada.

Quanto ao pedido de multa por caráter protelatório, embora possível a aplicação do art. 1.021, §4º, CPC, entendo que a simples interposição do agravo não revela, por si só, intenção protelatória inequívoca, devendo o ponto ser analisado com parcimônia.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou a apresentação de contas.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025